Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante no prazo de 05 (cinco dias), para esclarecer o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em juízo (ID 20360481), considerando que o pedido de tutela de urgência para consignação em pagamento não foi deferido. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102